Tribunal: TJSP
Processo: 1004924-86.2024.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
r n° 4.615/19. A discricionariedade alegada pelo Município não se aplica quando os requisitos legais para a concessão da gratificação são cumpridos.

Dispositivo. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004924-86.2024.8.26.0619; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Taquaritinga - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/09/2025; Data de Registro: 27/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

Taquaritinga

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/09/2025

Data de publicação:

27/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE PLANTÃO EM SAÚDE.

Causa em exame. Ação ajuizada por servidora pública em busca do pagamento da Gratificação por Atividade de Plantão em Saúde, conforme LC n° 4.615/19, incluindo valores retroativos.

Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se a servidora faz jus à gratificação por atividade de plantão

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE PLANTÃO EM SAÚDE.

Causa em exame. Ação ajuizada por servidora pública em busca do pagamento da Gratificação por Atividade de Plantão em Saúde, conforme LC n° 4.615/19, incluindo valores retroativos.

Questões em debate. A questão em discussão consiste em dizer se a servidora faz jus à gratificação por atividade de plantão em saúde, considerando o regime de trabalho e os requisitos legais estabelecidos pela LC n° 4.615/19.

Razões de Decidir. A autora comprovou ser servidora efetiva, atuando na área de urgência e emergência em regime de 12x36 horas, atendendo aos requisitos da Lei Complementar n° 4.615/19. A discricionariedade alegada pelo Município não se aplica quando os requisitos legais para a concessão da gratificação são cumpridos.

Dispositivo. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.